Tribunal: TJDFT
Processo: 0705275-79.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. CONTRATO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. INÍCIO DA COBERTURA APÓS 72H DO PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO E DA INSPEÇÃO VEICULAR. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado.
2 – Em contrato de proteção automotiva, é válida a cláusula que fixa o início da cobertura em 72h (setenta e duas horas) após o pagamento da taxa de adesão e da inspeção veicular, não havendo que se falar em onerosidade excessiva em desfavor do consumidor. Tratando-se de prazo razoável para a implementação do serviço, inexiste abusividade.
Apelação Cível desprovida.